Tribunal: TJPA
Processo: 0004592-56.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004592-84.2011.8.14.0028
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: WILSON ROBERTO ESTEVAM MARCELLO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADO NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O dano ambiental é presumido pelo simples transporte de madeira sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98.

2. A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a obrigação de reparação.

3. A fixação do montante indenizatório deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade.

4. Recurso Conhecido e Provido
para, reformar a sentença atacada, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos
, nos termos do voto da relatora

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
da Comarca de Marabá/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA

contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Marabá que, nos autos

da Ação Civil Pública nº.
0004592-84.2011.8.14.0028
, ajuizada pelo
apelante em face de

Wilson Roberto Estevam Marcello
, julgou improcedente a demanda
por não reconhecer a existência do dano ambiental causado, sendo o crime de transportar o produto irregular diferente do crime de desmatamento.

Em síntese, o réu foi autuado
pelo IBAMA por estar transportando produto florestal, correspondente a 13.200 m3 de madeira serrada da essência castanheira, fora das determinações legais e sem a devida autorização. Em face disto, foi autuado por infração administrativa e crime ambiental
.

Em vistas disso, sob a alegação de que a conduta degradou fisicamente o meio ambiente na medida em que devastou de forma ilegal de espécies vegetais, o Ministério Público Estadual requereu a condenação
a condenação cível do Réu para reflorestar a área desmatada, além de indenizar por danos morais coletivos.

Julgada a ação improcedente, a parte requerida interpôs recurso de apelação
(ID Nº 1235584
), sustentando
que o entendimento predominante nos tribunais é de considerar irregular a origem do material florestal transportado sem documentação, como a ATPF ou licença de órgão ambiental, motivo pelo qual a sentença prolatada deveria ser alterada neste sentido.

Diante do exposto, requer, o conhecimento e provimento do recurso interposto, para reformar a sentença, diante da prova suficiente de que o apelado praticou conduta lesiva ao meio ambiente, reconhecendo-se sua responsabilidade e consequente dever de indenizar ou repor o mal causado, tanto moral quanto materialmente.

Apresentadas contrarrazões (ID.
1235585)
, o apelado refutou as razões levantadas, requerendo o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar integralmente a sentença
a quo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de recurso interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgou improcedente o pedido contido na exordial da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar o requerido/apelado, diante das provas que comprovam o dano ambiental.

O recurso merece prosperar. Explico.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente provocado pelo transporte
correspondente a 13.200 m3 de madeira serrada da essência castanheira, fora das determinações legais e sem a devida autorização
, conforme auto de infração
(ID Nº 1647056 - Pág. 9-10; 1647057 - Pág. 1-3)

Antes de mais nada, relevo que proteção ao meio ambiente reveste-se de
status
constitucional outorgado pelo art. 225 da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidor-pagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”.
(MACHADO, Paulo Affonso Leme, op. cit., p. 45.).

O apelante foi enquadrado nos artigos 46, parágrafo único, e art. 70, da Lei 9.605/1998.

Vejamos o que dispõem os dispositivos supramencionados
.

Art. 46.
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda,
tem em depósito, transporta ou guarda madeira,
lenha,

carvão

e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
(grifo meu)

Depreende-se dos documentos acostados na inicial, principalmente do auto de infração, a suficiência probatória acerca da ocorrência do ilícito, que
se configura na medida em que o recorrente não adotou as cautelas necessárias ao transporte do material.

Neste contexto, pontuo que inobstante o
dano ambiental ser presumido pela simples ação de transportar produto de origem florestal, sem a devida autorização do órgão competente, há ainda de se considerar que os
autos de infração, apreensão e depósito são documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.

E dito isto, inexiste nos autos qualquer indício de vício ou invalidade dos documentos exarados pela autoridade fiscal, e as alegações do apelado são insuficientes para desconstituir tais documentos, que, por gozar de fé pública, somente podem ser invalidados por robusta prova em sentido contrário.

Diante disso, as provas dos autos indicam a existência de dano ambiental, uma vez que as irregularidades apontadas afastam a segurança sobre a origem e a legalidade da madeira transportada sendo, portanto, presumíveis.

Ademais, o Direito Constitucional Brasileiro atribui alta relevância ao meio ambiente, de modo que todo dano ambiental é significante e deve ter a devida reparação, especialmente por força da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, §1° da Lei n° 6.938/81, a qual dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
in verbis
:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado
,
independentemente da existência de culpa
,
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (
grifei
)

Este também é entendimento adotado por esta corte:

“EMENTA APELAÇÂO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. O MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO, EM FACE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 469963, DATADO DE 15/09/2005, ALEGANDO A PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL POR PARTE APELADO, TENDO EM VISTA O TRANSPORTE DE 12.803 METROS CÚBICOS DE MADEIRA EM TORA, SEM A DEVIDA COBERTURA LEGAL, ISTO É, SEM A NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS (ATPF).
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO SINGULAR JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, POIS NÃO FICOU EVIDENCIADO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, UM MÍNIMO DE PROVA A SUBSIDIAR UMA CONDENAÇÃO. ENTRETANTO, DEPREENDE-SE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL, PRINCIPALMENTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO IBAMA À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO, QUAL SEJA, O TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORAS SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO, PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO.
DESTA FORMA, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTADO NA DECISÃO A QUO, A AUSÊNCIA DA ATPF, POR SI SÓ, ATESTA A ILEGALIDADE DA ORIGEM DO PRODUTO, FATO ESTE QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES LEGAIS. ATESTADO, ASSIM, O DANO, RESTA AFERIR A RESPONSABILIDADE DO APELADO
. NO SEU ASPECTO MATERIAL, CONDENO O RECORRIDO AO REFLORESTAMENTO DA ÁREA DEGRADADA OU DE OUTRA APONTADA PELO IBAMA, DE CUJA FISCALIZAÇÃO TAMBÉM DEVERÁ FICAR INCUMBIDO ESTE ÓRGÃO AMBIENTAL. ACASO IMPOSSIBILITADA ESTA OBRIGAÇÃO, FIXO DESDE JÁ A OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO VALOR VENAL DA MADEIRA APREENDIDA (12,803M3) CONFORME DESCRITO NO AUTO DE INFRAÇÃO, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85, COM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. QUANTO AO DANO MORAL RESULTADO DE PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA INFRAÇÃO COMETIDA; A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MADEIRA EM TORAS EXTRAÍDA ILEGALMENTE; O IMPACTO AMBIENTAL; A CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELADO; O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA A SERVIR DE TRAVA À DEGRADAÇÃO AMBIENTAL; BEM COMO A DESTINAÇÃO DO NUMERÁRIO AQUI QUANTIFICADO, ARBITRO O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AMBIENTAIS, A SER REVERTIDO AO FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DIFUSOS, NOS TERMOS DO ART. 13 DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PRIMEVA, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO INICIAL, NOS MOLDES ACIMA DESCRITOS.

(2014.04612860-83, 137.848, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-09-15, Publicado em 2014-09-18) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98 E DECRETO 3.179/99. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. E QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA COM BASE TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (2016.03552165-82, 163.938, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22-8-2016, Publicado em 2-9-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização - ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais. Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2015.01284607-98, 145.050, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31-3-2015, Publicado em 17-4-2015)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE 70,6008M3 DE MADEIRA EM TORAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL ATPF. ORIGEM ILEGAL DO PRODUTO. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. RESPONSABILIZADADE DA APELADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS DE NATUREZA MATERIAL E MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Se dos documentos de fls. 10/23, notadamente os autos de infração lavrados pelo IBAMA, a contundência probatória acerca da ocorrência do ilícito, qual seja, a venda de madeira em toras sem a competente autorização, passível de responsabilização. Ora, ao revés do que sustentado na decisão objurgada, a ausência da ATPF, por si só, atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais, no sentido da jurisprudência pátria. Assim, deve ser responsabilizado, materialmente, pelos danos impingidos. 2 - Quanto à indenização por danos morais, não se pode perder de mira que deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da temática em testilha, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e a pedagógica a servir como desestímulo ao infrator e a terceiros em se aventurar na prática reiterada do dano ambiental; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. (AP 201130210771; Acórdão: 133699; Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA; Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO - Data de Julgamento: 20/05/2014; Data de Publicação: 21/05/2014)

Assim, tal responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente. Portanto, configurada, na espécie, a responsabilidade civil ante o ato ilícito praticado pelo apelado, há que ser condenado.

Configurado o ato ilícito, resta ao recorrente reparar o dano:

“A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo
. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura.
Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013).

Faço constar ainda que
o direito ambiental, baseado no princípio fundamental da prevenção, visa
evitar o dano, tendo como instrumento, uma série de procedimentos para a concessão das licenças ambientais que se fazem necessárias para toda e qualquer atividade que possa vir a causar prejuízo ambiental.

Desta forma, em face das provas dos autos, bem como se aplicando ao caso o princípio do poluidor-pagador e do ressarcimento integral, uma vez existente o dano ao meio ambiente e o nexo de causalidade, incide no caso a responsabilidade objetiva em reparar o dano, sendo irrelevante a existência de culpa, de forma que merece reforma a sentença atacada, para condenar ao pagamento de indenização.

Demonstrada a configuração do dano ambiental no presente caso, cumpre examinar o pedido inicial, qual seja, a condenação do apelado à obrigação de reflorestar a área degradada ou, alternativamente, no caso de impossibilidade do reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia pelo dano material e moral coletivo ao meio ambiente.

Impende destacar que o art. 3º da lei nº 7.347/85 estabelece que a Ação Civil Pública tem por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo que no presente caso a obrigação seria a de restaurar o bem ambiental lesado.

Por sua vez, a indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida.

Assim, diante da comprovação do dano ambiental, fica o apelado obrigado a reparar o dano, competindo-lhe o reflorestamento da área degradada ou em outra apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, a condenação consistirá no pagamento em quantia no importe do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, de ID 1235590 - Pág. 3, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

No que tange aos danos morais, observa-se que o montante a ser fixado levando em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado fica o apelado obrigado a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, montante que observa os princípios da razoabilidade de proporcionalidade, devendo a quantia ser revertida para o referido Fundo.

Ante o exposto
,
conheço do recurso de apelação e dou provimento para, reformar a sentença atacada
, condenando o apelado ao reflorestamento da área degradada apontada pelo órgão ambiental, cuja fiscalização ficará a cargo do IBAMA, devendo ser observada a razoabilidade e proporcionalidade entre os metros cúbicos transportados e a área a ser reflorestada; ou, verificada a impossibilidade do reflorestamento, consistirá a condenação no pagamento em pecúnia do valor correspondente aos metros cúbicos apreendidos conforme consta do Termo de Apreensão, bem como condeno ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020